Tribunal: TJSP
Processo: 1061305-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Insurgência de ambas as partes contra r. sentença de parcial procedência. Hipótese que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por aplicação da súmula 608, do STJ. Recurso do Réu. Preliminar de prescrição anual afastada. Já se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial de que, nas ações que visam à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Insurgência de ambas as partes contra r. sentença de parcial procedência. Hipótese que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por aplicação da súmula 608, do STJ. Recurso do Réu. Preliminar de prescrição anual afastada. Já se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial de que, nas ações que visam à repetição de indébito decorrente de reajustes abusivos em planos de saúde, incide o prazo prescricional trienal (REsp 1.568.244/RJ – Tema 952). Rejeitada, também, a preliminar de cerceamento de defesa, diante da desnecessidade de prova pericial atuarial no caso concreto. Plano coletivo empresarial com apenas três vidas, todas integrantes do mesmo núcleo familiar, caracteriza relação contratual do tipo "falso coletivo", submetendo-se às regras dos planos individuais/familiares, inclusive quanto aos reajustes. Reconhecida a abusividade do reajuste por sinistralidade, impõe-se a substituição pelos índices fixados pela ANS e a devolução dos valores pagos a maior nos três anos que antecederam a propositura da ação. Apelo da autora. Os efeitos da declaração devem ser estendidos a toda a vigência contratual, como forma de prevenir a reiteração de litígios, notadamente diante da existência de demanda anterior com idêntico objeto. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.